Tribunal: TJDFT
Processo: 0737346-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737346-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: ORLANDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de ressarcimento de valores movida pela agravante em face de ORLANDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial, pelo qual a recorrente visa impor à recorrida que proceda imediatamente ao registro de escritura pública de dação em pagamento, a fim de transferir para si a propriedade das unidades imobiliárias negociadas entre as partes. Alega a agravante, em síntese, que adquiriu a propriedade de imóvel da agravada, situado na CSG-03, Lote 07, em Taguatinga-DF, onde realizou a construção de empreendimento imobiliário de grande porte, culminando, ao final, com a lavratura de escritura pública, datada de 27 de agosto de 2020, pela qual transfere à recorrida a propriedade das diversas unidades imobiliárias, como dação em pagamento. Sustenta, em síntese, que a agravada se recusa injustificadamente a proceder ao registro da escritura pública para transferência das unidades imobiliárias, mesmo não havendo qualquer impedimento registral, pendência fiscal, e de já ter sido recolhido o ITBI. Destaca que a agravada já está na posse e exercendo a propriedade do imóvel desde 25 de junho de 2019, onde constituiu condomínio, conforme apurado em perícia realizada nos autos do processo no 0715896-54.2020.8.07.0007, em trâmite na 4a Vara Cível de Taguatinga. Defende a presença do periculum in mora, aduzindo que a falta de transferência da propriedade vem lhe acarretando prejuízo com cobranças de IPTU e TLP que deveriam ser pagas pela agravada, e destaca as tentarias adotadas no âmbito extrajudicial para que fosse registrada a escritura pública pela recorrida. Destaca que “...a Agravada expediu Contranotificação se recusando a providenciar o registro da Escritura Pública de Dação em Pagamento lavrada em 27/08/2020 junto às matrículas dos imóveis dados em pagamento, deixando que a Agravante permaneça sofrendo novos lançamentos de obrigações tributárias – anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, referentes ao IPTU e TLP, o que tem gerado problema atrás de problema para Agravante, visto que a cada dia o Distrito Federal insere novos débitos do referido tributo no cnpj da empresa, quando os imóveis não mais lhe pertencem de fato, cabendo a Agravada apenas pagar os registros da Escritura Pública de Dação em Pagamento nas matrículas das unidades, posto que já efetuou o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.” Apresenta argumentos jurídicos a respeito do direito de exigir o registro da escritura firmada para dação e pagamento, e destaca a necessidade de intervenção judicial, com a fixação de multa diária passível de compelir a agravada ao cumprimento da obrigação. Conclui que “...ante os aspectos destacados, a Agravante não pode esperar para obter a prestação jurisdicional somente na sentença, pois é urgente a necessidade de obtenção da tutela ou de resultado prático equivalente, a fim de que não mais fique sendo onerada por exação tributária que não é de sua responsabilidade, posto que a posse e domínio já é da Agravada, apenas se nega a fazer o registro da Escritura de Dação em Pagamento nas matrículas dos imóveis, o que permite a formalização da mudança da propriedade.” Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, e sua confirmação no julgamento de mérito, de acordo com as seguintes especificações: b) conceder a antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para: (b.1) determinar que a Agravada proceda, imediatamente, o registro da Escritura Pública de Dação em Pagamento lavrada em 27/08/2020 na matrícula de cada unidade imobiliária negociada (Id. ́s 208982280 a 208983779) junto ao Cartório do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, sob pena de assim não procedendo, incorrer em multa cominatória diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, nos termos do art. 536, § 1o, do Novo CPC; (b.2) subsidiariamente, oficiar a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que proceda a imediata transferência de titularidade dos imóveis listados junto ao cadastro de imóveis (Id. ́s 208982280 a 208983779), a fim de que a Agravante não mais sofra a cobrança, inscrição em dívida ativa e execuções fiscais dos tributos incidentes sobre os imóveis (IPTU e TLP), posto que se encontra na posse dos imóveis desde 25/06/2019 (Ata Notarial – Id. 208982252), além de constar consignado na Escritura Pública de Dação em Pagamento lavrada em 27/08/2020 (Id. 208982278) o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e a emissão da Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI apenas a Agravada não cumpriu com o rito formal de transferência das propriedades com o registro da referida Escritura de Dação nas matrículas dos imóveis listados.” Preparo regular no ID 63713068. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois pesa controvérsia sobre o direito vindicado no recurso, e por ser irreversível e satisfativa a medida antecipatória vindicada. Consigno que, em uma análise preliminar, verifica-se que o caso dos autos não envolve simples demora ou recusa injustificada em proceder ao registro de escritura pública de dação e pagamento para transferência de propriedade imobiliária. Verifica-se na contranotificação de ID 208982245 que a agravada contesta o direito reivindicado pela agravante, argumentando que não teria havido a efetiva entrega das unidades imobiliárias na forma em que prometido, sendo que pesa litigo judicial a respeito da adequada conclusão do empreendimento imobiliário promovido pela recorrente, em trâmite na 4a Vara Cível de Taguatinga (Processo no 0715896-54.2020.8.07.0007). Assim, subsiste relevante controvérsia entre as partes, que exige apuração com a garantia do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se inviável a concessão definitiva da tutela jurisdicional vindicada, na forma em pretendido pela agravante. Some-se a isso que que a escritura que pretende ver registrada foi firmada em 27 de agosto de 2020 e que a recorrente alega ter entregado as chaves do imóvel em 25 de junho de 2019, de modo que a demora até o ajuizamento da ação de obrigação de fazer originária atesta a inexistência de urgência na concessão a medida irreversível vindicada. Portanto, inadiável a concessão de liminar, pois não se pode aferir inequívoca verossimilhança das alegações sustentadas pela recorrente, de modo a justificar a concessão de tutela de urgência de cunho satisfativo, sem prévia garantia do contraditório e ampla defesa à agravada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada na forma do art. 1.019, II, do CPC, por carta com aviso de recebimento, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator